Tribunal: STF
Processo: ARE 1407402
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 131, p. 2):



    “INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. OPERAÇÃO HEMORRAGIA. VEÍCULO. PROPRIEDADE FORMAL COMPROVADA. DÚVIDA SOBRE A FORMA COMO OS VALORES DO FINANCIAMENTO ESTÃO SENDO OPERADOS. POSSIBILIDADE DE QUE O BEM APREENDIDO POSSA TER SIDO ADQUIRIDO, AO MENOS PARCIALMENTE, COM RECURSOS ILÍCITOS, HAVENDO A POSSIBILIDADE DE QUE CONSTITUA PRODUTO AUFERIDO COM A PRÁTICA DE CRIMES. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM MEDIANTE TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO.



    1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).



    2. No caso, não ficou cabalmente comprovado que o veículo reclamado pertence, de fato, ao recorrente.



    3. Mantida a sentença proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC que indeferiu o pedido de restituição do veículo MINI COOPER COUNTRYMAN, modelo 2019, de placas QJV 9A50, apreendido na residência de NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR, alvo da Operação Hemorragia (Alcatraz II).



    4. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LVII e LXXVIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se “a absoluta falta de requisitos legais para se manter a constrição e uma possível venda antecipada do veículo em tela pois até o momento não restou demonstrado pela acusação quais os delitos que teriam sido praticados pelo recorrente tampouco por seu filho, a quem imputam, por suposição, sem prova material, a propriedade de fato do bem (eDOC 142, p. 9).



    No mais, alega-se que a constrição foi decretada há quase um ano e que, até o presente momento, não foi sequer apresentada a ação penal, o que estaria a violar os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da duração razoável do processo. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação do tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à CF/88, a ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 151).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5, LIV, da CF/88, notadamente no que tange ao princípio do devido processo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que “os indícios prevalentes, no caso em apreço, apontam que o veículo MINI COOPER COUNTRYMAN, modelo 2019, de placas QJV 9A50, pertence, de fato, a seu filho NELSON NAPPI JÚNIOR e a sua nora CRISTIANE, não estando preenchido sequer o requisito do artigo 120, caput, do CPP: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente” (eDOC 131, p. 25). 



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas contantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Incidente de restituição de coisas apreendidas. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603656 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-11-2013 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente